Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-16.2019.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000250-16.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARYLSON PEREIRA SANTOS REIS - CPF: 048.231.751-58 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), VANESSA CONTENTE CANTARINO - CPF: 291.484.868-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O extravio de bagagem configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos morais ao mesmo, sobretudo se não houve a devolução da mala.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como ao valor de do valor de R$ 2.741,30 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos) a título de dano material, por extravio definitivo de bagagem, conforme trecho dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
dano moral
;

2- Condeno
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.741,30 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos)
a título de
dano material
;

3- Determino
que os valores da condenação pelo dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

4- Determino
que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

Requereu a majoração da condenação para valor
não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que apenas a parte promovente recorreu visando a majoração do valor da condenação.

No caso, alega a parte promovente que, após viajar com a companhia aérea Requerida, em 15/01/2019, o Autor na companhia da sua tia Rozely dos Santos, que saiu de Belo Horizonte - MG, as 20h05min com conexão em São Paulo - SP, no aeroporto Guarulhos Internacional (GRU) e embarcou as 23:30 com destino final em Cuiabá – MT, onde desembarcou às 00:55 e foi surpreendido com o extravio da bagagem sua e de sua tia, recebendo a única informação de que receberia notícias de sua mala em 24h, entretanto esta jamais fora encontrada.

Juntou Relatório de irregularidade de bagagem (RIB).

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que o recurso merece provimento para o fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Houve a comprovação de que houve extravio definitivo da bagagem/mala da parte promovente no momento em que era transportada pela reclamada, fatos que, verdadeiramente, causaram danos de ordem moral em razão da falha na prestação dos serviços e ausência de solução administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Assim, comprovado que houve extravio de bagagem, imperioso se torna o reconhecimento da má prestação do serviço, o que configura defeito passível de reparação objetiva e, acertada, pois, a sentença singular que condenou a Recorrida ao pagamento dos danos morais.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o valor dos danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020